Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730665-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIS FERNANDO HABIB VIEIRA DESPACHO Colho da jurisprudência desta E. Corte de Justiça precedentes que não admitem o agravo de instrumento contra decisão que reconhece a revelia do réu, in verbis: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1850642, 07532563920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. (...) 3. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tema 988. 4. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico quenão conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1758937, 07194622720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. (...) 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. (...) 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1682956, 07327801420228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023). Assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (CPC/2015 1.015) contra decisão que reconhece a revelia do réu (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator